Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725825-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MARCOS DOS SANTOS AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COLENDA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu a petição e julgou extinto o Mandado de Segurança n° 0722895-05.2024.8.07.0000. Nos termos do artigo 1.021, § 1°, do CPC, o agravo interno tem por objetivo impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator. No entanto, o recurso deve ser processado nos mesmos autos em que a decisão foi proferida. Assim, cancele-se a distribuição, juntando a referida petição aos autos do Mandado de Segurança n° 0722895-05.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora